Tribunal: TJDFT
Processo: 0747900-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No presente caso, a recorrente interpôs o recurso em 16.3.2020 (ID. 15630373), sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça.
V. Instada a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido, quedou-se inerte (ID. 15866914).
VI. Indeferido o pedido de concessão de justiça gratuita (instância revisora), ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência (ID. 15898555), e concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento da integralidade do preparo recursal (preparo e custas processuais), a recorrente, novamente, se manteve silente (ID. 16072465).
VIII. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.
IX. Recurso não conhecido, ante a deserção.